Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710135-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (0704088-53.2019.8.07.0018), ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de compensação de crédito, uma vez que não foram cumpridos os requisitos específicos da legislação correlata. Em suas razões recursais (ID 44840127) a parte agravante aduz, em síntese, que é credor do Distrito Federal em relação a quantia do precatório n°0705741-13.2020.8.07.0000. Sustenta que a norma jurídica que atribui aos Procuradores do Distrito Federal a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retira a natureza pública da verba, motivo pelo qual seria possível a compensação pretendida. Defende ser esse o entendimento desta Corte. Ao final, pretende a reforma da decisão, a fim de deferir a compensação formulada, afastando eventual multa e novos honorários. Preparo recolhido (ID 44840128). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 44979243. A parta agravada apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46902269). É o relatório. Decido unipessoalmente Inicialmente, vejamos o teor do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (omissis) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Conforme se observa, há expressa autorização legal para o Relator não conhecer do recurso em determinadas hipóteses. Pois bem. Trata-se de Agravo de Instrumento proposto em face da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de compensação de crédito. Compulsando os autos de origem, observa-se que na Decisão de ID 145139287 o Juízo recebeu o Cumprimento de Sentença requerido pelo Distrito Federal, intimando o executado para efetuar o pagamento da quantia de R$ 695,74 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos). O executado postulou a compensação com o valor objeto do precatório n. 0705741-13.2020.8.07.0000 (ID 146970491). A parte exequente não concordou com o pedido (ID 149548569). Em face disso, o Juiz a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que não foi comprovado os requisitos previstos na legislação correlata, o que poderia acarretar burla a ordem cronológica de pagamento de precatórios, in verbis: "Trata-se de pedido de exceção de compensação formulado por EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA. O executado requer a declaração da compensação do crédito exequendo com o PCT 0705741-13.2020.8.07.0000, com a extinção do cumprimento de sentença contra si movido. O Distrito Federal manifestou sua discordância com o pedido de compensação da dívida com o precatório (ID 149548569). É o breve relato. DECIDO. INDEFIRO o pedido de compensação de crédito, uma vez que para tanto deve ser comprovado o cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação correlata. Ademais, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a aplicação pura e simples desse instituto, sem obediência aos critérios previstos na lei disciplinadora, poderia representar uma burla ao regramento de ordem cronológica dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido o julgado abaixo colacionado: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 52/97. INDICAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO. PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É sabido que o pagamento das dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças judiciais obedece a regramento peculiar, estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, opera-se mediante apresentação de precatórios em ordem cronológica. 1.1. Sendo esse o modo comum de pagamento de tais dívidas, não pode o contribuinte pretender burlar a ordem cronológica estabelecida para receber antecipadamente o valor a que tem direito. 2. A aplicação pura e simples do instituto da compensação, sem obediência aos requisitos previstos em lei disciplinadora da matéria, equivaleria ao recebimento do valor do precatório sem atender à ordem de apresentação. 2.1. Implica dizer que, a qualquer tempo, poderia o contribuinte efetuar a compensação de seu débito tributário com o precatório , inclusive passando na frente de muitos precatórios apresentados antes do seu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Para fazer jus à compensação com precatórios, o contribuinte deve demonstrar que preencheu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 52/97, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal com créditos tributários de competência do Distrito Federal. 4. A compensação tributária com precatórios é procedimento administrativo que, como tal, obedece estritamente aos trâmites da lei instituidora. 5. Recurso não provido. (TJDFT, 07465253220208070000, Acórdão 1334920, 8a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Publicado no DJe: 06/05/2021). Dessa forma, prossiga-se nos termos da decisão de ID 145139287". Em face da decisão, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, apresentando como argumento tão somente que os honorários sucumbenciais constituem verba pública, razão pela qual seria possível a compensação de crédito. Como se verifica, a parte não contrapôs os fundamentos da decisão, deixando de indicar as razões pelas quais estariam presentes os requisitos essenciais para o deferimento da compensação. A Decisão recorrida indeferiu o pedido em razão de não ter constatado os requisitos previstos na Lei Complementar n° 938/2017. Entretanto, ao apresentar os argumentos para reforma da decisão, o agravante não indicou as razões de desacerto dos fundamentos elencados, sequer alegando, por exemplo, que estaria presente os pressupostos da legislação correlatada ou que o dispositivo não deveria ser aplicado ao caso. A parte limitou-se a indicar a possibilidade de compensação em relação aos honorários advocatícios. Não se olvide ser possível eventual compensação com a verba advocatícia, conforme farta Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém não foi esta a razão do indeferimento do pedido pelo Juízo a quo, mas sim a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar, o que não foi impugnado pela parte. Optou o agravante por deduzir considerações totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Portanto, os argumentos apresentados não impugnaram especificadamente os fundamentos apresentados na decisão. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda de imóvel. 4. A responsabilidade da corretora se limita ao serviço que prestou, qual seja a intermediação para efetivação da compra e venda, até porque não restou demonstrado que corretora e construtora pertencem ao mesmo grupo econômico. Portanto, conclui-se que a apelante não tem legitimidade para compor a lide. 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Conhecido e provido o recurso da segunda ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam". (Acórdão 1211203, 07070149220188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.) "CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido". (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Outrossim, as questões trazidas nas razões recursais da parte ré também não foram suscitadas durante a tramitação do feito perante o Juízo de origem. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator